Tribunal: TJBA
Processo: 8027217-32.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027217-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAUE VECCHIA LUZIA, MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO

IMPETRADO: Secretario de Administração Penitenciaria e Ressocialização do Estado da Bahia e outros (5)

Advogado(s)
:
PRICILA GONCALVES DOS SANTOS MUCHARSKI, GUTEMBERG ARAUJO LIMA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. GESTÃO DE UNIDADE PRISIONAL NA CIDADE DE BRUMADO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DO CONSÓRCIO VENCEDOR DA CONCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DAS ILEGALIDADES DENUNCIADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De início, cumpre debruçar-se sobre as questões preliminares aventadas pelas partes e pelo Estado da Bahia no bojo de suas respectivas manifestações encartadas ao feito.

2. Nesse sentido, afasta-se, de logo, a preliminar de descabimento do mandado de segurança por necessidade de realização de dilação probatória, na medida em que a questão discutida nos fólios cinge-se à verificação de atendimento de requisitos editalícios, matéria esgotável pela análise da apresentação ou não pelos envolvidos, de determinados expedientes documentais no curso do certame licitatório, não havendo assim que se falar em dilação probatória para além dos documentos já coligidos aos autos pelas partes.

3. De igual maneira, não prospera a prefacial de ausência de interesse de agir em razão da conclusão do processo licitatório, uma vez que eventual reconhecimento de nulidade no certame não obsta a necessária anulação da prática de determinados atos tidos por viciados.

4. Outrossim, mesmo quanto à alegação de que a proposta apresentada pela impetrante na ocasião teria sido desclassificada em razão de contemplar preço superior ao valor global máximo admitido para a contratação, na medida que da leitura do item 4 do Anexo XVI do Edital da concorrência objeto do presente mandamus não se verifica qualquer referência à “valor máximo”, mas, tão somente, a “orçamento estimado”, razão pela qual não há como se acolher a proemial soerguida pela parte.

5. Avançando-se ao mérito das questões discutidas na presente ação mandamental, em razão da complexidade da argumentação articulada cumpre proceder-se ao seu enfrentamento segmentadamente.

6. Da alegação de que a consorciada MATÉRIA PRIMA COM. DE ALIMENTAÇÃO EIRELI não apresentou atestado de visita técnica ou declaração equivalente: Compulsando-se o caderno processual, entendo isento de quaisquer ilegalidades o pronunciamento da administração que, neste particular, porquanto dá conta de ter sido realizada a visita por outra empresa integrante do mesmo consórcio Compulsando-se o caderno processual, entendo isento de quaisquer ilegalidades o pronunciamento da administração que, neste particular, porquanto dá conta de ter sido realizada a visita por outra empresa integrante do mesmo consórcio. Também no parecer ofertado pela douta Procuradoria de Justiça, observa-se ainda a juntada ao feito administrativo de declaração formal do Consórcio PAM, dispensando expressamente a realização de visita técnica, e assumindo os eventuais ônus decorrentes de tal conduta, como lhe franqueia o edital, na parte II, Item 1.3, 'b.1'.

7. Da alegação de que as consorciadas não indicaram, nem comprovaram possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico necessários à execução do Contrato: Mostra-se escorreita a afirmação enunciada pela Administração quando ao analisar o recurso administrativo da impetrante fundamentou “que não há no instrumento convocatório a exigência de comprovação prévia de contratação de todo o pessoal e de todo o aparelhamento para execução do contrato, até porque, se assim o fosse, todas as licitantes teriam um gasto absurdamente alto e um prejuízo grave a causar até mesmo o encerramento das suas atividades caso não saíssem vitoriosas desta licitação”.

8. Da alegação de que os atestados de capacidade técnica das consorciadas não contemplam serviços semelhantes aos licitados e alguns não foram registrados na entidade profissional competente (CRA/BA): Na esteira do que destaca o Consórcio PAM em sua manifestação de id 41998937, é de ser reconhecido inicialmente que “o Consórcio PAM é formado pelas empresas MAP e MATÉRIA PRIMA. Logo, tratando-se de consórcio, inexistem dúvidas de que as empresas que formam o Consórcio não só podem como devem somar as suas expertises, sendo esta, inclusive, a essência, a razão de ser do instituto do consórcio, não havendo lógica no raciocínio da parte impetrante em querer “isolar” as empresas formadoras do Consórcio PAM para suscitar supostas irregularidades individuais das empresas consorciadas.”. Todavia, razão assiste ao impetrante quando sustenta que as empresas integrantes do mencionado consórcio não lograram demonstrar anterior experiência no que concerne à administração de unidades prisionais ou atividades assemelhadas, na forma do que exigiu o edital do certame. Com efeito, malgrado o referido edital estabeleça, como forma, inclusive, de fomentar a competitividade entre os licitantes, a possibilidade de comprovação, tão somente, de execução anterior de serviços de característica semelhantes ao objeto da licitação (Parte II, item 1.3, alínea 'f' do Edital), as atividades exercidas pelas empresas componentes do Consórcio PAM não guardam a similitude necessária para com o desempenho das atribuições inerentes à gestão de uma unidade prisional. É dizer que, serviços de suporte administrativo e operacional a prédios públicos genericamente considerados, manutenção predial, limpeza, segurança, resgate e prevenção de acidentes, dentre outros de comprovada execução pelas empresas que integram o Consórcio PAM não podem ser enquadrados como de característica semelhante ao objeto da licitação, que, como sabido, remonta à gestão de unidade prisional, envolvendo portanto o desempenho de atividades de natureza distinta, e de superior complexidade. Ademais, os atestados apresentados pelo referido consórcio igualmente não atendem às exigências editalícias no que concerne ao volume/quantidade exigidas para a prestação dos serviços na unidade prisional, porquanto não se encontram especificados, nos atestados respectivos, os quantitativos ofertados, ou ainda o prazo de duração dos serviços prestados anteriormente. Nesse sentido, encontra respaldo a argumentação autoral ao pretender, com base neste fundamento, anular a decisão que habilitou o CONSÓRCIO PAM “em descompasso com as exigências estabelecidas no Edital e na legislação de regência”.

9. Da alegação de que o atestado de capacidade técnica profissional da consorciada MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. é genérico, sem responsabilidade técnica do profissional, possui carimbo com rasuras, é assinado por autoridade incompetente e sem firma reconhecida; e de que a consorciada MATÉRIA PRIMA não indicou profissional que assumirá a responsabilidade técnica: na esteira do quanto já destacado no tópico anterior, não obstante os atestados de capacidade técnica apresentados pelo Consórcio PAM, inexistiu prova de anterior experiência no que concerne à atividades afetas ao serviço de administração de unidades prisionais, tampouco da execução de atividades outras que efetivamente se assemelhem, em quantidade e complexidade, aos serviços objeto da licitação em referência, em ordem a que fosse possível atender, satisfatoriamente, a exigência estabelecida na Parte II, item 1.3, alínea 'f' do Edital do certame.

10. Da alegação de que a inscrição municipal da consorciada MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS faz referência a objeto diverso do licitado: Sem razão o impetrante, porquanto na forma do que já destacado pela Comissão de Licitação, o documento ora coligido ao id 18295207 destes fólios, em sua página 11 revela que o objeto social da pessoa jurídica em comento contempla a co-gestão e administração de penitenciárias, presídios e reformatórios.

11. Da alegação de que não apresentou certidão negativa de falência ou recuperação judicial: Da análise do feito administrativo carreado aos autos, observa-se que em verdade, não se cuida na hipótese de não apresentação da referida certidão. Em verdade, consta de pronunciamento que instruiu o feito administrativo no bojo do qual o ora Impetrante suscitou esta mesma questão, que a New Life Gestão Prisional de fato apresentou o citado expediente, com data de vencimento posterior a Sessão Pública de abertura do certame, conforme documento extraído do SIMPAS - Documento SEI nº 00032182659 anexo aos autos do processo licitatório. Assim, inexiste razão para o acatamento do pleito autoral sob este viés.

12. Da alegação de que a NEW LIFE GESTÃO PRISIONAL não indicou, nem comprovou possuir instalações e aparelhamento necessários à execução do Contrato: Novamente razão não assiste ao impetrante, dado que o próprio edital não faz a expressa exigência de tal comprovação. Conforme já aduzido na fundeção alhures, mostra-se escorreita a afirmação enunciada pela Administração quando ao analisar o recurso administrativo da impetrante fundamentou “que não há no instrumento convocatório a exigência de comprovação prévia de contratação de todo o pessoal e de todo o aparelhamento para execução do contrato, até porque, se assim o fosse, todas as licitantes teriam um gasto absurdamente alto e um prejuízo grave a causar até mesmo o encerramento das suas atividades caso não saíssem vitoriosas desta licitação”. Assim, rejeita-se tal argumento.

13. Da alegação de que a NEW LIFE não comprovou experiência pretérita na prestação de serviços de alimentação e monitoramento em quantidades e prazos compatíveis ao objeto licitado: Em documentos de id 18295210 se constata a existência de atestado de capacidade técnica da referida empresa, dando conta da execução de serviços de operacionalização e administração de unidade prisional, afastando por completo a argumentação autoral neste particular.

14. Da alegação de que a NEW LIFE apresentou atestados de Conselhos Regionais de Administração de outros Estados sem o necessário visto do CRA do Estado da Bahia: Em análise do Edital do certame, não se verifica que tenha o instrumento convocatório consignado tal exigência ora aludida pelo Impetrante. Ademais, conforme constou do feito administrativo coligido aos presentes fólios no id 18297220 a jurisprudência do Tribunal de Contas da União acerca do tema, no sentido de que “a validação, pelos conselhos profissionais, dos atestados que visam a comprovar a referida experiência, não tem previsão legal.”.

15. Preliminares rejeitadas. Segurança Parcialmente Concedida. Agravo Interno Prejudicado.